Tribunal: STF
Processo: ARE 1362800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. COBRANÇA DE VALORES CONSIGNADOS EM ACORDOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES, RELACIONADOS AOS DIREITOS ECONÔMICOS E DE IMAGEM, VOZ E APELIDO, DE ATLETA PROFISSIONAL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. REFORMA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA QUE É MANTIDA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS, SENDO A AGRAVANTE DETENTORA DOS DIREITOS ECONÔMICOS E DE IMAGEM, VOZ E APELIDO, DO ATLETA PROFISSIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO ATLETA QUANTO À COBRANÇA DOS DIREITOS DE IMAGEM. DISCUSSÃO AFETA À MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS HIPÓTESES DE CONTRATOS COLIGADOS DE TRABALHO E DE IMAGEM CELEBRADOS PELO PRÓPRIO ATLETA. EVENTUAL DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA LABORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NO ARTIGO 3º DA CLT. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA CORTE EM CASOS SIMILARES. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando ambas as avenças, em conjunto com o contexto da relação jurídica mantida entre as partes, denota-se que a controvérsia é entre duas pessoas jurídicas, sendo a agravante detentora dos direitos econômicos e de imagem, voz e apelido, do atleta profissional.



    Neste ponto, é mister asseverar que a discussão travada na justiça laboral, por meio da Reclamação Trabalhista nº. 0011112- 79.2015.5.01.0068 proposta por Renato Dirnei Florencio, se limita, como não poderia deixar de ser, ao recebimento das verbas trabalhistas devidas pela extinção do contrato de trabalho.



    O próprio r. Juízo do Trabalho reconheceu a ilegitimidade ativa do atleta para a cobrança dos valores aqui exigidos, relativos ao direito de imagem, uma vez que teriam sido repassados à empresa RENAELE PARTICIPAÇÕES LTDA., ora agravante, senão vejamos: 



    [...]



    Ademais, do contrário do que alega o agravado em suas contrarrazões, a matéria declinada nesta demanda não está sendo discutida no âmbito da Justiça do Trabalho, uma vez que sobre ela recaiu a preclusão, em razão da ausência de recurso quanto ao capítulo da sentença transcrito alhures.



    Ainda que assim não fosse, tem-se a impossibilidade de tramitação do feito no âmbito da justiça do trabalho, uma vez que a sociedade empresária agravante não se enquadra no conceito do artigo 3º da CLT:



    “Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.”



    Portanto, não há dúvidas de que a execução iniciada pela agravante advém de uma relação de natureza civil, o que não se confunde com as hipóteses de contratos coligados de trabalho e de imagem celebrados pelo próprio atleta. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente